Tribunal: TJMT
Processo: 1035844-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035844-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), EMILY TENORIO DE MEDEIROS - CPF: 010.015.682-73 (APELADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS –INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE - RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO -RESPONSABILIDADE PARCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva entabulado entre as partes, para veículo, quando evidenciado o excesso no valor e descumprimento por parte do contratante, que de fato não utiliza os serviços, há necessidade do afastamento da abusividade contratual para ajustar o montante da dívida, tendo por princípio a boa-fé objetiva, inteligência dos artigos 113 e 422, do Código Civil.

2. Se a empresa contratada/autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, ante a existência de cláusula dupla da aplicação de resolução automática e a dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato construtivo milita contra a autora, sentença de procedência parcial, mantida em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, contra a sentença (Id 85049615 - Pág. 1/5), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança no 1035844-92.2017.811.0041, ajuizada pela ora apelante em face de EMILY TENORIO DE MEDEIROS, que considerando a existência da relação jurídica entre as partes, ou seja, o Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, que gerou o débito que a parte autora pretende receber, julgou a ação parcialmente procedente de seguinte dispositivo sentencial:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança ajuizada por Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. em desfavor de Emily Tenorio de Medeiros para:

a) Condenar a requerida ao pagamento dos débitos em aberto até o dia 19/11/2015, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir do seu vencimento, juros de 1% ao mês a partir da citação.

b) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.”

Irresignada, a parte autora, MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. em seu recurso de apelação (Id 85049626 – Pág. 1/22), requer seja a sentença parcialmente reformada para o fim de julgar totalmente procedente ação.

Para tanto, alega em síntese que a requerida/apelada não solicitou o cancelamento do contrato, fato esse que só ocorreu pelo inadimplemento superior a 45 dias contados do primeiro vencimento não pago. Tendo sido automaticamente rescindido pelo inadimplemento em 19/01/2016, conforme previsto na cláusula 12.4. Portanto, perfeitamente exigível a cobrança do período de medição da km entre 01/09/2015 a 15/01/2016, cujos vencimentos ocorreram em 05/12/2015, 05/01/2016 e 05/02/2016, merecendo ser reformada a sentença que entendeu pela resolução automática em 19/11/2015, ou seja, no mês anterior ao vencimento da primeira fatura contratual.

O inconformismo da parte autora/apelante se estende ainda quanto a mora do devedor que deve ser contada da data do inadimplemento da obrigação e não da citação.

A parte apelada/requerida em suas contrarrazões (Id 85049630 - Pág. 1/9), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovida e mantida integralmente a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança no 1035844-92.2017.811.0041, ajuizada pela ora apelante em face de EMILY TENORIO DE MEDEIROS, que considerando a existência da relação jurídica entre as partes, o Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, que gerou o débito que a parte autora pretende receber, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgou a ação parcialmente procedente no sentido de condenar a requerida ao pagamento dos débitos em aberto até o dia 19/11/2015, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir do seu vencimento, juros de 1% ao mês a partir da citação.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

De início afasto a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação arguida em contrarrazões, ao argumento de que a apelante tendo registrado que a sentença recorrida incorreu em contradição e erro material, não manejou o necessário embargos de declaração. Considerando que, o erro material é passível de arguição a qualquer tempo nos autos e não somente por meio de embargos de declaração.

Da análise da apelação da parte requerida.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, trago à colação excertos do relatório, bem como dos fundamentos do Ato Sentencial da lavra da Magistrada, Dra. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON:

“Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. em desfavor de Emily Tenorio de Medeiros.

Sustenta a parte autora que a requerida Emily Tenorio de Medeiros, na data de 01 de setembro de 2015, firmou com a requerida, Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva - VOLKSTOTAL PLUS no 715240, com finalidade de cobrir manutenção preventiva e corretiva, revisões e peças, lubrificantes, fluidos, filtros, insumos e mão de obra necessárias para o cumprimento do plano de manutenção estabelecidos para a operação no caminhão adquirido pela requerida.

Narra que, para o pagamento das mensalidades dos contratos de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, foi estabelecido na cláusula 7, subitem 7.1 em especial subitem 7.1.3 e 7.1.4, com a estipulação da forma para obtenção do preço mensal que a contratante deveria pagar à contratada, estipulando-se um coeficiente de multiplicação pela quilometragem rodada pelos veículos cobertos nos contratos.

Assim, a contratante se comprometeu a informar até o dia 12 (doze) de cada mês, a quilometragem percorrida pelo veículo no período, através da leitura do tacógrafo para multiplicado pelo fator correspondente ao coeficiente e obter o valor a ser pago a título de mensalidade do contrato, e se a requerida não prestasse as informações da medição da quilometragem percorrida pelo caminhão atrelado ao contrato até o dia 15 (quinze) de cada mês, a autora para realizar o faturamento, poderia se utilizar da quantidade de quilômetros percorridos que basearam o faturamento do mês anterior, devendo as partes promoverem o ajuste necessário no mês posterior e caso a contratante não efetuasse o pagamento em até 10 (dez) dias do vencimento, os serviços seriam suspensos junto à rede de Concessionárias.

Alega que, a requerida Emily Tenório de Medeiros não honrou o que fora pactuado, deixando de pagar as mensalidades cujos vencimentos ocorreram nos meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, estando em débito da quantia atualizada até 27 de novembro de 2017 no importe de R$ 13.515,36 (Treze mil, quinhentos e quinze reais e trinta e seis centavos).

Requer o julgamento procedente do pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 13.515,36 (Treze mil, quinhentos e quinze reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizado.

[...].

Citada, a requerida apresentou contestação conforme ID 21156924 (Id atual 85049594), requerendo a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e no mérito, a Requerida entende serem incorretos e indevidos todos os valores cobrados pela Requerente, tendo em vista a resolução automática do contrato, bem como, a ausência de comprovação da quilometragem rodada nos meses de setembro/2015, outubro/2015, novembro/2015, dezembro/2015 e janeiro/2016.

Impugnação conforme ID 21465883 (Id atual 85049601), onde a autora alega que a requerida confessa a realização dos contratos firmados com a Requerente, demonstrando inconformismo somente em relação ao valor cobrado judicialmente, rebatendo os pontos expostos na contestação, reportando-se aos fundamentos da inicial.

[...].

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

[...].

Busca a parte autora o pagamento das mensalidades do contrato de prestação de serviços de manutenção, firmado com a requerida, estando em aberto as mensalidades dos meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, na quantia atualizada até 27 de novembro de 2017 no importe de R$ 13.515,36 (Treze mil, quinhentos e quinze reais e trinta e seis centavos).

Juntou, como arrimo a sua pretensão provas documentais que instruem a inicial, a saber, o contrato firmado entre as partes (id 10866773) – (Id atual 85049528), relatório Valor da Nota Fiscal (id 10866785) – (Id atual 85049531), cópia das notas fiscais emitidas (id 10866789) – (Id atual 85049532), notificação extrajudicial (id 10866794) – (Id atual 85049534) e demonstrativo do débito (id 10866796) – (Id atual 85049535).

Por sua vez, a requerida confessa que estabeleceu uma relação contratual com a parte autora, se insurgindo tão somente quanto aos valores cobrados, uma vez que, ao seu entender estão dissonantes com o previsto no contrato firmado entre as partes.

Alega que em outubro/2015, a Requerida surpreendeu-se ao receber o 1o boleto decorrente do Contrato, uma vez que o valor cobrado era significativamente superior ao que lhe foi ofertado.

Informa, ainda, que, diante do valor cobrado na 1a mensalidade, a Requerida fez as contas das últimas despesas pagas para manutenção do caminhão e verificou que não compensaria manter o Contrato com a Requerente e entrou em contato com a Requerente, por telefone, informando que não concordava com o valor cobrado e, diante disso, não tinha mais interesse em manter o contrato em questão.

Todavia, a Requerente continuou emitindo mensalmente os boletos, mesmo após a Requerida manifestar o desinteresse na manutenção do contrato.

Informa que parou de informar a quilometragem rodada logo após o recebimento do 1o boleto, ou seja, outubro/2015 e ocorreu a resolução automática do contrato em 19/11/2015, 45 dias após o inadimplemento do boleto vencido em 05/10/2015.

O contrato firmado entre as partes dispõe que: 9.2 caso a CONTRATANTE se torne inadimplente por prazo superior a 10 (dez) dias contados da data do respectivo vencimento, a MAN estará autorizada a instruir os Concessionários a suspender a prestação do serviço, até a efetiva e devida regularização e pagamentos.

9.2.1 Ocorrendo a hipótese prevista na clausula 9.2 supra, a CONTRATANTE deverá regularizar sua situação de inadimplência no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do(s) respectivo(s) vencimentos, sob pena da resolução automática do contrato. (...)

12.4. O contrato também estará automaticamente resolvido caso a CONTRATANTE, injustificadamente, se torne inadimplente, por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de seus respectivos vencimentos, não se eximindo, porém, do pagamento dos valores vencidos. (ID 10866774) – (Id atual 85049529).

Desse modo, verifica-se a ocorrência da resolução automática do contrato pela inadimplência da parte requerida, e assim sendo, qualquer cobrança posterior a 19/11/2015, 45 dias depois do vencimento do boleto não pago pela requerida, é indevida, visto que os serviços estavam suspensos e o contrato encontrava-se resolvido, nos termos das Cláusulas 9.2.1 e 12.4.

Também não pertine a alegação de ilegalidade da cobrança, sob a alegação da requerida que, uma vez recebido o primeiro boleto, solicitou de imediato o cancelamento do contrato, visto que, também há a previsão de vigência mínima de três meses do contrato, só sendo possível o pedido de resolução do contrato a pedido das partes, após o decurso dos três meses, com aviso prévio, de, no mínimo 30 dias (id 1086674).

Quanto a ilegalidade da cobrança do valor cobrado no boleto de 05/10/2015, sob a alegação de que as quilometragens descritas nos documentos anexados não condizem com a realidade, vigora no processo civil a distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no art. 373, inciso I do CPC, verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos a parte autora trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços, notas fiscais, troca de e-mails entre as partes para negociar o valor do débito, de forma que o autor foi hábil ao comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Outrossim, a parte requerida optou por não produzir outras provas, devendo ser penalizada por sua inércia, visto que não conseguiu comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a ponto de desconstituir o débito cobrado.

Com efeito, para a cobrança do débito, basta a demonstração pelo autor da existência da relação jurídica entre as partes que gerou o débito que se pretende receber, o que restou demonstrado pelo autor que comprovou a existência da relação jurídica que ensejou no débito cobrado, não tendo o requerido se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

[...].”

Como o dito, a requerida/apelante em síntese requer a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente, alegando que a requerida/apelada não solicitou o cancelamento do contrato, rescisão essa só ocorrida pelo inadimplemento superior a 45 dias contados do primeiro vencimento não pago, ou seja, em 19/01/2016, conforme previsto na cláusula 12.4. Sendo exigível a cobrança do período de medição da quilometragem entre 01/09/2015 a 15/01/2016, cujos vencimentos ocorreram em 05/12/2015, 05/01/2016 e 05/02/2016, merecendo ser reformada a sentença que entendeu pela resolução automática em 19/11/2015, ou seja, no mês anterior ao vencimento da primeira fatura contratual.

A MMa Juíza do feito, julgou a ação parcialmente procedente no sentido de condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento dos débitos em aberto até o dia 19/11/2015, a primeira parcela a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir do seu vencimento, juros de 1% ao mês a partir da citação.

Escorreita referida decisão, de fato a primeira parcela venceu em 05/10/2015, (Id 85049529 – Pág. 1), a qual seria decorrente da quilometragem desde o início da contratação (01/09/2015), que a própria autora/apelante afirma destacadamente em suas razões recursais (Id 85049626 - Pág. 7) que quilometragem essa não foi informado pela contratante/requerida: “Para a MAN efetuar a cobrança desta prestação de serviço, todos os meses as quilometragens do veículo do contrato, deveria ser informada pela contratante no site do Volkstotal, o que não ocorreu.”.

Não procede a irresignação da apelante, pois, de fato, “... verifica-se a ocorrência da resolução automática do contrato pela inadimplência da parte requerida, e assim sendo, qualquer cobrança posterior a 19/11/2015, 45 dias depois do vencimento do boleto não pago pela requerida, é indevida, visto que os serviços estavam suspensos e o contrato encontrava-se resolvido, nos termos das Cláusulas 9.2.1 e 12.4.”.

Ademais, da análise atenta dos autos revela-se clara a abusividade da contratação firmada entre as partes, evidenciando-se a ausência da efetiva prestação de serviços e a cobrança de valores fundada na mera presunção de quilometragem.

Sobre o conceito de cláusula abusiva, importante trazer o ensinamento doutrinário que se segue:

“Cláusula abusiva é aquela que é notoriamente desfavorável à parte mais fraca na relação contratual, que, no caso de nossa análise, é o consumidor, aliás, por expressa definição do art. 4o, no I, do CDC. A existência de cláusula abusiva no contrato de consumo torna inválida a relação contratual pela quebra do equilíbrio entre as partes, pois normalmente se verifica nos contratos de adesão, nos quais o estipulante se outorga todas as vantagens em detrimento do aderente, de quem são retiradas as vantagens e a quem são carreados todos os ônus derivados do contrato.

As cláusulas abusivas não se restringem aos contratos de adesão, mas a todo e qualquer contrato de consumo, escrito ou verbal, pois o desequilíbrio contratual, com a supremacia do fornecedor sobre o consumidor, pode ocorrer em qualquer contrato, concluído mediante qualquer técnica contratual. O CDC visa proteger o consumidor contra as cláusulas abusivas tout court e não somente o aderente do contrato de adesão. Daí a razão de que as cláusulas abusivas estarem tratadas pelo CDC em seção diversa do regulamento do contrato de adesão, significando terem abrangência para além dessa forma de contratação em massa”. (RUY COUTINHO DO NASCIMENTO, in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 6a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999, pp. 489)

Da formalização da prestação de serviços entabulado entre as partes, há ainda de se observar os princípios da probidade e da boa-fé contratual, onde o Código Civil impõe às partes que os resguardem, tanto na conclusão quanto na execução dos contratos, conforme emerge claramente dos artigos 113 e 422, abaixo mencionados.

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Observando-se, que comentários do eminente NELSON NERY JÚNIOR (in "Código Civil Comentado e legislação extravagante, 3a ed., RT., p. 381) que seguem, dá o necessário ensinamento, aos referidos artigos:

"A cláusula geral da boa-fé objetiva é norma jurídica que, entretanto, possui características próprias que a distinguem de outras normas jurídicas positivas. É uma ordem geral da lei ao juiz para que profira sentença, observando a lealdade e a boa-fé, segundo os usos e costumes ou que simplesmente possa agir mediante juízo lógico de subsunção. Essa norma (cláusula geral de boa-fé objetiva) se diferencia das outras regras de direito positivo somente por duas circunstancias: a) primeiro por intermédio de sua indeterminação (daí porque cláusula geral); e b) pela referência não aos preceitos positivos, mas a mandamentos (lealdade e boa-fé) ou critérios (usos e costumes) sociais e meta jurídicos. A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto, vale dizer, com probidade, honestidade e lealdade. Assim, reputa-se celebrado o contrato com todos esses atributos que decorrem da boa-fé objetiva. Daí a razão pela qual o juiz, ao julgar demanda na qual se discuta a relação contratual, deve dar por pressuposta a regra jurídica (lei, fonte de direito, regra jurígena criadora de direitos e obrigações) de agir com retidão, nos padrões do homem comum, atendidas as peculiaridades dos usos e costumes do lugar".

A teor de todo enunciado, no presente caso cabia a parte autora/apelante ter no mínimo demonstrado de que a requerida/apelada utilizou-se dos serviços, não sendo possível a cobrança de elevada monta que pretende, por mera disponibilização de um serviços que de fato nunca foi prestado.

Assim, claro está que a autora não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito, não tendo, pois se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).

Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204) que:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda."

"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor."

"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito."

Por fim, para evitar a alegação de omissão no julgamento, observa-se que o enunciado que se faz da abusividade do contrato bem comprova o acerto sentencial de declaração de exigibilidade, ou seja, de condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento dos débitos em aberto até o dia 19/11/2015, a primeira parcela a serem apurados em liquidação de sentença, como bem definido pela d. Magistrada a quo, e acarreta o afastamento da multa moratória e a modificação do termo inicial da contagem dos juros de mora.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Deixo de fixar honorários recursais contra a autora apelante, pois, a norma (art. 85, § 11, do CPC) trata da majoração de honorários e contra ela estes não foram fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021